Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), CATIELLEN FATIMA FERREIRA CORREA - CPF: 027.770.381-63 (EMBARGADO), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COMO DANO MATERIAL.

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo condenação de instituição financeira por danos materiais decorrentes de falha na segurança de dados que resultou em responsabilização criminal indevida da autora.

II. Questão em discussão

V
erificar

se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à inexistência de ato ilícito da embargante
.

III. Razões de decidir

Não
há no
aresto embargado
omissão ou contradição, tendo sido expressamente fundamentado quanto à
responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, diante da falha no controle de segurança e do risco inerente à atividade bancária.

O inconformismo do embargante não autoriza o reexame da matéria por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a Apelação.

A embargante alega omissão da câmara julgadora quanto
à ausência de ato ilícito de sua parte,

Aduz
à inaplicabilidade dos artigos 186, 187, 884 e 927 do Código Civil
.

Argumenta
à existência de culpa exclusiva da embargada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a ausência de ato ilícito de sua parte, ao deixar de aplicar a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC, e ao manter a condenação pelos honorários advocatícios contratuais como danos materiais.

Todavia, conforme já decidido por esta Câmara, o julgado se encontra devidamente fundamentado
quanto
à responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
conforme determinado no
art. 14 do
CDC
e da Súmula 479 do STJ.

Conforme
aresto

embargado, restou demonstrado que os mecanismos de segurança da ré não foram suficientes para evitar a abertura fraudulenta da conta, permitindo a utilização indevida dos dados da autora, culminando em sua exposição a procedimento criminal por estelionato. Não se trata de fortuito externo, mas sim de risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela instituição, que incorreu em falha na prestação do serviço.

A alegada ausência de ato ilícito por parte da embargante, bem como a eventual culpa exclusiva da consumidora, foram devidamente analisadas e afastadas no voto condutor, que reconheceu a fragilidade das provas unilaterais apresentadas (telas sistêmicas) e a ausência de demonstração cabal de que a contratação tenha sido regularmente efetuada pela autora.

No tocante à condenação por danos materiais referentes a honorários advocatícios contratados pela autora para sua defesa criminal, inexiste omissão.

O acórdão expressamente consignou que a autora comprovou documentalmente o desembolso de R$ 3.000,00, valor decorrente de gastos para afastar os efeitos de acusação criminal cuja origem está diretamente relacionada à falha da instituição financeira.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim a fundamentar de modo claro e suficiente sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Logo, é evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
consequências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos
da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifo nosso).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025